Tribunal: STF
Processo: ARE 1369641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANTT. MULTA ADMINISTRATIVA. CDA. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VIOLADO. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PORPORCIONALIDADE. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS ACOSTADAS AOS AUTOS ESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, TENDO RESTADO CONSIGNADO QUE A AUTUADA NÃO APRESENTOU NENHUMA PROVA APTA A DESCONSTITUIR OS TERMOS DA AUTUAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 36 DA LEI Nº 9.784/99 E O ARTIGO 42 DA RESOLUÇÃO ANTT Nº 442/2004, ANTE A PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTA-SE QUE O APELANTE APENAS ARGUI A NULIDADE DAS DECISÕES, NÃO APONTADO PROVAS APTAS A OBTER SEU INTENTO.



    2. A RESOLUÇÃO Nº 442/2004, QUE DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES NO ÂMBITO DA ANTT, NÃO APRESENTA PRAZO PARA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER APLICADO AO CASO O PRAZO DE CINCO ANOS, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.873/99.



    3. HAVENDO NORMA ESPECÍFICA REGULANDO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, À LUZ DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.



    4. A FALTA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO ANTT Nº. 442/2004 PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS NÃO ACARRETA OMISSÃO NORMATIVA, MAS SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA EM SUA NÃO OPORTUNIZAÇÃO. SOBRE O TEMA, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DECLARA A NULIDADE NESSES CASOS SE NÃO HOUVER DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.



    5. NÃO SE VISLUMBRA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POIS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS FORAM CONHECIDOS E EXAMINADOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE. IMPENDE RESSALTAR QUE O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO POSSUI PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 9.784/99.



    6. CONSIDERANDO QUE VIGORA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, CABE AO INTERESSADO DEMONSTRAR QUE OCORREU ILEGALIDADE. NÃO SE PODE PRETENDER FAZER DO JUDICIÁRIO MERA INSTÂNCIA DE RECURSO DA APRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA, SENDO CERTO QUE A ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE NÃO É APTA A AFASTAR SUA APLICAÇÃO.



    7. CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA O FUNDAMENTO LEGAL DE CADA CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO QUE ORIGINOU A EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053532-84.2018.4.02.5101, NÃO TENDO DEMONSTRADO PREJUÍZO ALGUM A SUA DEFESA.



    8. O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE RECONHECER A LEGALIDADE DE RESOLUÇÕES EXPEDIDAS PELA ANTT, UMA VEZ QUE ESTAS SE ENQUADRAM NOS LIMITES PRECONIZADOS PELA LEI Nº 10.233/2001, DE MANEIRA QUE A APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE NO REFERIDO ATO NORMATIVO SE ENCONTRA DENTRO DO PODER REGULAMENTAR/DISCIPLINAR QUE A ANTT POSSUI.



    9. AS RESOLUÇÕES Nº 233/2003 E Nº 3075/2009 POSSUEM OS ELEMENTOS DA INFRAÇÃO, NÃO CONSISTINDO, ASSIM, CASO DE APLICAÇÃO DE TIPICIDADE ABERTA. CONFORME BEM PONTUADO PELO JUÍZO A QUO, “INFRAÇÕES COMO AS ATACADAS PELA EMBARGANTE, TAIS QUAIS ‘NÃO OBSERVAR OS CRITÉRIOS PARA INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA’, ‘SUPRIMIR VIAGEM A QUE ESTEJA OBRIGADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ANTT’, ‘COBRAR A QUALQUER TÍTULO, IMPORTÂNCIA NÃO PREVISTA OU NÃO PERMITIDA NAS NORMAS LEGAIS OU REGULAMENTOS’, ‘TRAFEGAR COM O VEÍCULO EM SERVIÇO APRESENTANDO DEFEITO EM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO’ , ENTRE OUTRAS, EMBORA POSSAM SER, MUITAS DELAS, NORMAS EM BRANCO - ISTO É, AQUELAS CUJO CONTEÚDO INCOMPLETO NECESSITA DE COMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS NORMAS - NÃO SÃO, ABSOLUTAMENTE, DE TIPO ABERTO, AS QUAIS EXIGEM, POR DEFINIÇÃO, EXEGESE INTERPRETATIVA”.



    10. INEXISTE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR DAS MULTAS, TENDO OBSERVADO OS PARÂMETROS PREVISTOS NOS ARTIGOS 78-D E 78-F DA LEI Nº 10.233/2001. AS RESOLUÇÕES Nº 233/2003 E Nº 3075/2009 FIXARAM AS PENALIDADES CONSOANTE A GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS À AUTUADA, BEM COMO PREVIU, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 3º E 4º, A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E GENÉRICA PARA APURAÇÃO EXATA DO VALOR DA SANÇÃO.



    11. EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, É DO EMBARGANTE TODO ÔNUS DA PROVA. CONFORME ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO É POSSÍVEL INSTAR A FAZENDA PÚBLICA A FAZER PROVA CONTRA SI MESMA, EIS QUE A HIPÓTESE DOS AUTOS TRATA DE EXECUÇÃO FISCAL, NA QUAL HÁ PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA A SER ILIDIDA POR PROVA A CARGO DO DEVEDOR.



    12. A APELANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM SE DESINCUMBIR DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE FOI ATRIBUÍDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC, PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, REVELA-SE ESCORREITA A R. SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO VÁLIDO O DÉBITO COBRADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053532- 84.2018.4.02.5101.



    13. TENDO EM VISTA QUE O TÍTULO EXECUTIVO DA ANTT JÁ CONTEMPLA O ENCARGO LEGAL DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/69, INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO Nº 168 DA SÚMULA DO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS).



     



    14. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II, XXXIX, e XLVI; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente